Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-10.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.